Tribunal: TJES
Processo: 5001659-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001659-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORLANDO PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MARLON DE ALMEIDA MALTA NOGUEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ORLANDO PINTO DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória (ID 2205089) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Fabíola Maria de Almeida Araújo, Rui Nogueira da Silva e Marlon de Almeida Malta Nogueira
, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.088,24 constritos em conta de titularidade do executado Rui Nogueira da Silva, determinando o desbloqueio da referida quantia no SISBAJUD tão logo a decisão se torne estável.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Orlando Pinto de Oliveira ajuizou ação de execução de título extrajudicial – débito de locação de natureza não residencial no valor de R$ 7.642,25 - em face de Marlon de Almeida Malta Nogueira, Rui Nogueira da Silva e Fabíola Maria de Almeida de Araújo. Houve acordo extrajudicial entre as partes, homologado por sentença em 15.01.2015, o qual restou inadimplido pelos executados, dando início às medidas executivas de expropriação para tentar adimplir a obrigação, sendo deferidos os procedimentos de penhora via BACENJUD, RENAJUD E SISBAJUD.

Foram encontradas e bloqueadas as quantias de R$ 2.088,24 na conta Caixa Econômica SA de Rui Nogueira na data de 08.11.2021 e a monta de R$ 30,67 na conta Picpay Serviços SA de Fabíola – ID 2190531.

Os executados formularam requerimento para desbloqueio dos referidos valores, porquanto tratar-se-iam de parte da aposentadoria de Rui (benefício previdenciário) no valor de R$ 2.642,34, e o valor de R$30,00 de parte do seguro-desemprego de Fabíola, ambas quantias destinadas à subsistência da família que compõem juntos.

Mediante o presente recurso o agravante pretende impugnar a decisão do juízo a quo que reconheceu a
impenhorabilidade
do valor de R$ 2.088,24 encontrado na conta-corrente do agravado Rui mantida perante a Caixa Econômica Federal – CEF onde o recorrido recebe crédito pago pelo INSS, possuindo caráter alimentar e destinado à subsistência do executado. Sustenta, em suma que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Interno: Agint nos EDcl no REsp 180843 SP 2019/0100536-8, decidiu pela relativização das penhoras aos soldos e outras rendas, quando em situações análogas à presenciada por este recorrente, desde que respeitado o mínimo existencial.

Afirma que a decisão a quo descumpre o art. 489, §1º inciso IV do CPC e o art. 373/CPC e viola a sistemática principiológica do processo de cumprimento de sentença / execução, desconsiderando a vontade do credor. O débito de locação não residencial é justamente uma das hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela relativização da regra da impenhorabilidade, devendo-se sopesar as circunstâncias da execução: “
(1)
Locação não residencial;
(2)
todas as tentativas típicas fracassadas;
(3)
ausência de interesse em negociar o débito pela parte agravada;
(4)
Relativização aplicada pelo STJ e TJES em casos semelhantes de crédito, inclusive não alimentar;
(5)
A verba previdenciária não gozar de impenhorabilidade absoluta por inexistir bem jurídico absoluto no Ordenamento;
(6)
A própria legislação permite aos beneficiários consignar empréstimos em seus benefícios para qualquer tipo de negociação, o que demonstra a disponibilidade sobre tal rubrica;
(7)
Duração razoável do processo e o direito do exequente/agravante em ter seu crédito satisfeito ante ao locupletamento ilícito da parte executada ao usufruir e não pagar;
(8)
O ônus da prova recair sobre a parte contrária em demonstrar a gravidade do prejuízo sofrido;
(9)
A reversibilidade da medida judicial;
(10)
A presença de crédito de natureza híbrida da verba alimentar referente aos honorários devidos, nos termos da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, enunciado nº 47 – conflito de bens jurídicos tutelados”.

Também alega que a parte deveria acostar aos autos espelho do sistema do INSS para fazer prova de que o valor detém natureza previdenciária e alimentar, que os extratos demonstram despesas elevadas e supérfluas e rendimento familiar de R$ 9.000,00 e que os agravados não comprovam qualquer situação de insolvência.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que o MM. Juízo se abstivesse de efetuar quaisquer liberações em favor dos agravados, dando pleno prosseguimento aos demais atos executórios eventualmente requeridos, sob os fundamentos do art. 1.019, inc. I do CPC, e no mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar, e determinar em favor do agravante/exequente a liberação de todos os valores bloqueados em primeira instância.

Decisão juntada ao ID
2277835
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pedido de reconsideração
(ID 3077013) do agravante sustentando:
i)
Os agravados não pagaram a dívida até o momento, tampouco ofereceram proposta de negociação, e os três estão trabalhando, havendo forte indício de omissão de fonte de renda, conforme se extrai da última declaração RAIS em anexo;
ii)
Outro fato desabonador da conduta dos devedores, em especial do Sr. Rui Nogueira, é o fato dele estar aposentado e aparentemente trabalhando, ou seja, o aludido valor bloqueado em sua
conta
possivelmente não é sua única fonte de renda
;
iii)

os atos executórios versam sobre crédito decorrente de contrato de locação, hipótese na qual o c.STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade. Considerando as provas documentais obtidas e ora anexadas requer-se apreciação de nova decisão sobre o pleito liminar.

Contrarrazões
dos agravados (ID 3088538) alegando, em suma:
a)
conforme reconhecido na fundamentação da decisão ora agravada, é inviável a penhora sobre benefício previdenciário – fonte de natureza alimentar absoluta. Em que pese a natureza jurídica da fonte de expropriação, o Agravante invoca a relativização da impenhorabilidade, pautando-se em argumentos que não encontram respaldo na jurisprudência pátria, nem no art. 833, IV, CPC, existindo remansosa jurisprudência do c.STJ em contraponto a único precedente não vinculante no qual se pauta o agravante;
b)
o cumprimento da sentença, ora debate, não se subsume à exceção prevista no parágrafo 2º do art. 833 do Código de Processo Civil;
c)
não incide, na hipótese em questão, o enunciado da Súmula 47 do e. STF, porquanto os honorários contratuais não figuram como verba alimentar que justifique a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Assim, requer o desprovimento do agravo.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto da eminente Relatora. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ORLANDO PINTO DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória (ID 2205089) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Fabíola Maria de Almeida Araújo, Rui Nogueira da Silva e Marlon de Almeida Malta Nogueira
, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.088,24 constritos em conta de titularidade do executado Rui Nogueira da Silva, determinando o desbloqueio da referida quantia no SISBAJUD tão logo a decisão se torne estável.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Orlando Pinto de Oliveira ajuizou ação de execução de título extrajudicial – débito de locação de natureza não residencial no valor de R$ 7.642,25 - em face de Marlon de Almeida Malta Nogueira, Rui Nogueira da Silva e Fabíola Maria de Almeida de Araújo. Houve acordo extrajudicial entre as partes, homologado por sentença em 15.01.2015, o qual restou inadimplido pelos executados, dando início às medidas executivas de expropriação para tentar adimplir a obrigação, sendo deferidos os procedimentos de penhora via BACENJUD, RENAJUD E SISBAJUD.

Foram encontradas e bloqueadas as quantias de R$ 2.088,24 na conta Caixa Econômica SA de Rui Nogueira na data de 08.11.2021 e a monta de R$ 30,67 na conta Picpay Serviços SA de Fabíola – ID 2190531.

Os executados formularam requerimento para desbloqueio dos referidos valores, porquanto tratar-se-iam de parte da aposentadoria de Rui (benefício previdenciário) no valor de R$ 2.642,34, e o valor de R$30,00 de parte do seguro-desemprego de Fabíola, ambas quantias destinadas à subsistência da família que compõem juntos.

Mediante o presente recurso o agravante pretende impugnar a decisão do juízo a quo que reconheceu a
impenhorabilidade
do valor de R$ 2.088,24 encontrado na conta-corrente do agravado Rui mantida perante a Caixa Econômica Federal – CEF onde o recorrido recebe crédito pago pelo INSS, possuindo caráter alimentar e destinado à subsistência do executado. Sustenta, em suma que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Interno: Agint nos EDcl no REsp 180843 SP 2019/0100536-8, decidiu pela relativização das penhoras aos soldos e outras rendas, quando em situações análogas à presenciada por este recorrente, desde que respeitado o mínimo existencial.

Afirma que a decisão a quo descumpre o art. 489, §1º inciso IV do CPC e o art. 373/CPC e viola a sistemática principiológica do processo de cumprimento de sentença / execução, desconsiderando a vontade do credor. O débito de locação não residencial é justamente uma das hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela relativização da regra da impenhorabilidade, devendo-se sopesar as circunstâncias da execução: “
(1)
Locação não residencial;
(2)
todas as tentativas típicas fracassadas;
(3)
ausência de interesse em negociar o débito pela parte agravada;
(4)
Relativização aplicada pelo STJ e TJES em casos semelhantes de crédito, inclusive não alimentar;
(5)
A verba previdenciária não gozar de impenhorabilidade absoluta por inexistir bem jurídico absoluto no Ordenamento;
(6)
A própria legislação permite aos beneficiários consignar empréstimos em seus benefícios para qualquer tipo de negociação, o que demonstra a disponibilidade sobre tal rubrica;
(7)
Duração razoável do processo e o direito do exequente/agravante em ter seu crédito satisfeito ante ao locupletamento ilícito da parte executada ao usufruir e não pagar;
(8)
O ônus da prova recair sobre a parte contrária em demonstrar a gravidade do prejuízo sofrido;
(9)
A reversibilidade da medida judicial;
(10)
A presença de crédito de natureza híbrida da verba alimentar referente aos honorários devidos, nos termos da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, enunciado nº 47 – conflito de bens jurídicos tutelados”.

Também alega que a parte deveria acostar aos autos espelho do sistema do INSS para fazer prova de que o valor detém natureza previdenciária e alimentar, que os extratos demonstram despesas elevadas e supérfluas e rendimento familiar de R$ 9.000,00 e que os agravados não comprovam qualquer situação de insolvência.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que o MM. Juízo se abstivesse de efetuar quaisquer liberações em favor dos agravados, dando pleno prosseguimento aos demais atos executórios eventualmente requeridos, sob os fundamentos do art. 1.019, inc. I do CPC, e no mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar, e determinar em favor do agravante/exequente a liberação de todos os valores bloqueados em primeira instância.

Decisão juntada ao ID
2277835
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pedido de reconsideração
(ID 3077013) do agravante sustentando:
i)
Os agravados não pagaram a dívida até o momento, tampouco ofereceram proposta de negociação, e os três estão trabalhando, havendo

forte indício de omissão de fonte de renda, conforme se extrai da última declaração RAIS em anexo;
ii)
Outro fato desabonador da conduta dos devedores, em especial do Sr. Rui Nogueira, é o fato dele estar aposentado e aparentemente trabalhando, ou seja, o aludido valor bloqueado em sua conta possivelmente não é sua única fonte de renda;
iii)

os atos executórios versam sobre crédito decorrente de contrato de locação, hipótese na qual o c.STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade. Considerando as provas documentais obtidas e ora anexadas requer-se apreciação de nova decisão sobre o pleito liminar.

Contrarrazões
dos agravados (ID 3088538) alegando, em suma:
a)
conforme reconhecido na fundamentação da decisão ora agravada, é inviável a penhora sobre benefício previdenciário – fonte de natureza alimentar absoluta. Em que pese a natureza jurídica da fonte de expropriação, o Agravante invoca a relativização da impenhorabilidade, pautando-se em argumentos que não encontram respaldo na jurisprudência pátria, nem no art. 833, IV, CPC, existindo remansosa jurisprudência do c.STJ em contraponto a único precedente não vinculante no qual se pauta o agravante;
b)
o cumprimento da sentença, ora debate, não se subsume à exceção prevista no parágrafo 2º do art. 833 do Código de Processo Civil;
c)
não incide, na hipótese em questão, o enunciado da Súmula 47 do e. STF, porquanto os honorários contratuais não figuram como verba alimentar que justifique a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Assim, requer o desprovimento do agravo.

O recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, observada a comprovação do recolhimento de preparo, impõe-se o processamento do recurso e, em consequência, a análise monocrática do pedido liminar.

Inicialmente, destaco que, muito embora o agravante tenha formulado pedido de reconsideração da decisão preliminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, reputo prejudicado o seu processamento, porquanto os autos já se encontram em plenas condições para
imediato julgamento do mérito
, se tornando, assim, desnecessário reexame da decisão preliminar, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção (ou não) passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade, por este órgão colegiado.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo recorrente em sua peça de reconsideração.

Porém, após reapreciar a questão posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se, então, em aferir se o valor encontrado, após pesquisa SISBAJUD, na conta do agravado Rui N. da Silva (de R$ 2.088,24) pode sofrer penhora, no escopo de assegurar a execução proposta pelo agravante, cujo débito se originou de uma execução de título extrajudicial derivada de contrato de locação não residencial.

Esclarece-se que os elementos probatórios colacionados ao recurso pelo agravante são suficientes para demonstrar, em princípio, que a quantia de R$ 2.088,27 (dois mil e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) inicialmente bloqueada da conta mantida na Caixa Econômica Federal do agravado Rui é fruto de benefício recebido mensalmente do INSS, no valor de
R$ 2.642,34
- “CRED INSS” -, sendo que o agravado recebe do INSS todo dia 05, e o bloqueio efetivou-se dia 09 de novembro de 2021, razão pela qual foi penhorado o valor de R$ 2.088,27 – ID 2205086, fl.03, despicienda, portanto, a natureza de tal benefício previdenciário recebido pelo agravado, porquanto o rol do art. 833, IV do CPC é meramente exemplificativo.

Assim, não merece alteração a decisão que deferiu o desbloqueio da referida verba previdenciária do ora agravado, tratando-se, nitidamente, de renda oriunda de benefício previdenciário, jungido à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações
, os
proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

De fato, a jurisprudência mais atualizada da Corte de Cidadania tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

É admissível a penhora parcial de salário ou proventos para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e da família deles, de modo a preservar o mínimo existencial.

Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, segundo o entendimento da Corte de Cidadania, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor.

Na hipótese, contudo, o cenário descortinado nos presentes autos até o momento revela não se encaixar na referida excepcionalidade, porquanto os elementos dos autos levam a entender que o agravado recebe do INSS pouco mais de
dois salários-mínimos mensais,
a compreender que a penhora (ainda que parcial) deste valor poderia inviabilizar a subsistência digna do Executado/Agravado e de sua família.

Aliás, oportuno ressaltar que embora o recorrente tenha juntado, incidentalmente, documento (RAIS 2021 – ID 3077187, fl.2) a demonstrar que o executado/agravado Ruy N. da Silva detém duas fontes de rendas, uma vez que além do benefício previdenciário referenciado, também recebe remuneração de empresa privada, a um, tal fato ainda não fora apreciado na primeira instância, em violação ao duplo grau de jurisdição, e a dois, sequer há indicação do valor da remuneração supostamente auferida pelo agravado a me permitir, neste momento, alterar o entendimento exposto.

Outrossim, não verifico nenhuma despesa absurda e incompatível com o benefício recebido, como tenta levar a crer o agravante em suas razões, muito pelo contrário. Tampouco renda familiar acima do valor do próprio benefício, os agravados que são patrocinados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e todos esses elementos reforçam o entendimento de que o agravado não goza de confortável situação financeira. Por fim, transparece dos autos que os agravados citados constituíram família, e Fabíola, ao menos até dezembro/2021, estava desempregada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS – ART. 833, IV, CPC - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (TJ-MT 10119807520228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Além do mais, observa-se ainda que o juízo não determinou percentual de penhora sobre vencimentos ou proventos dos executados, mas bloqueio de saldo em conta de titularidade dos agravados, percebendo depois, que o valor encontrado se tratava de parte considerável do benefício auferido por um deles.

De todas as contas bancárias listadas dos três executados, os únicos saldos encontrados foram de R$ 2.088,27 (dois mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) da conta CEF de Ruy N. da Silva, e o valor de ínfimos R$ 30,64 (trinta reais e sessenta e quatro centavos) da conta Picpay de Fabíola Maria Almeida Araújo. Dessa forma, o valor desbloqueado e ora impugnado localizado em conta bancária é
inferior aos 40 salários-mínimos,
sendo assim, também
impenhoráve
l
por força do art.
833
,
X
, CPC
e da remansosa jurisprudência da Corte de Cidadania,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente,
caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS DEVEDORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até
40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente
ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, como ocorreu na espécie. 2. O fundamento do acórdão recorrido acerca da conduta abusiva dos devedores não foi objeto de impugnação das razões do recurso especial. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.703/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Desse modo, por todo ângulo no qual analisada a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.088,24 constrito da conta de titularidade de Rui N. da Silva, e determinou o seu desbloqueio, entendo por mantê-la.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
nego provimento
, bem como julgo prejudicado o pedido de reconsideração incidentalmente juntado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO EXECUTADO.
ART. 833, IV, CPC.
RELATIVIZAÇÃO.
PENHORA QUE, NO CASO CONCRETO, COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
Na hipótese, contudo, o cenário descortinado nos autos revela não se encaixar na referida excepcionalidade, porquanto os elementos dos autos levam a entender que o agravado recebe do INSS pouco mais de

dois salários-mínimos mensais, a compreender que a penhora (ainda que parcial) deste valor poderia inviabilizar a subsistência digna do Executado/Agravado e de sua família.

2.
A jurisprudência do c.STJ é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso do direito. Precedentes.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, julgando prejudicado o pedido de reconsideração incidentalmente proposto.